Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR DO DF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1 – Concurso público. Eliminação de candidato. Verificada a previsão no edital acerca do caráter eliminatório da segunda fase do certame, que exige do candidato a juntada de documentação específica para comprovação das condições de elegibilidade, não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato por falta de envio da documentação.

2 – Recurso administrativo. Envio de documentação. O recurso administrativo tem por objetivo sanar eventuais equívocos praticados pela administração pública na avaliação da documentação, o que não se confunde com abertura de novo prazo para o envio de documentos pelos candidatos, diante da ausência de previsão no edital do certame.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

wi